Tribunal: TJSP
Processo: 3004437-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Correção de erro material e arbitramento de honorários advocatícios – Admissibilidade – Verba honorária que se dá por imposição do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil – Erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo – Valor correto que já era conhecido da Fazenda Estadual desde o ajuizamento da cobrança – Agravo de instrumento não provido.